Tribunal: STF
Processo: RE 1482638
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEI DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB). CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 919. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Ao julgamento do Tema 919 da repercussão geral esta Suprema Corte consignou que, “respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente” (RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 09.02.2023). 



    2. O Tribunal a quo decidiu que a cobrança de taxa decorrente de atividade fiscalizatória do uso e ocupação do solo por ERB, instituída pelo Município de Itapevi, observa competência prevista no art. 30, I e VIII, da Constituição Federal. Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do Tema 919. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.